Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL CONTENDO ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA. FORO COMPETENTE. DE ELEIÇÃO. ART. 53, I, DO CPC. REQUERIMENTO DE REMESSA PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA ESTABILIZADA. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação consensual de divórcio e partilha de bens cumulada com pedido de homologação de acordo de guarda, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara de Família de Taguatinga. 1.1. O Juízo Suscitado, após os demandantes se manifestarem pela declinação da competência e o Ministério Público oficiar no mesmo sentido, declinou da competência ao argumento de que a competência se determina pelo domicílio dos pais ou responsáveis. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de processo consensual, o declínio da competência para o Juízo do atual domicílio do guardião do incapaz deve ser condicionado à efetiva demonstração de prejuízo, pois, caso contrário, impõe-se a prorrogação da competência do foro onde a ação consensual foi ajuizada.
2. O art. 53, inciso I, letra "a", do CPC revela ser competente para a ação de divórcio, dentre outras regras assentadas em ordem sucessiva no dispositivo, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Trata-se de regra de competência territorial relativa, indeclinável de ofício, dependendo da insurgência das partes interessadas para sua modificação, justamente a situação visualizada no caso concreto. O foro de eleição é aquele escolhido pelas partes para dirimir eventuais conflitos oriundos dos mais diversos atos da vida civil.
3. Dos autos extrai-se que as partes requereram a redistribuição da demanda para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, foro de domicílio dos autores. 3.1. A prevalência do foro de eleição dos genitores facilita o exercício da jurisdição, pois, diante do procedimento simplificado próprio das ações consensuais, não há necessidade de realização de audiências, estudo psicossocial ou acompanhamento dos menores pelo Conselho Tutelar.
4. Parecer do Ministério Público: “[...] No caso, não se vislumbra qualquer prejuízo pelo processo e julgamento no foro escolhido de comum acordo pelos cônjuges que pretendem o divórcio consensual e estabelecem cláusulas inclusive quanto à guarda e II. In casu, não se vislumbra prejuízo pelo julgamento no foro escolhido de comum acordo pelos cônjuges, que pretendem o divórcio consensual e definiram de comum acordo as cláusulas de interesses dos filhos menores quanto à guarda, regime de visitas e alimentos dos filhos menores. III. Parecer pela fixação da competência do Juízo Suscitante. aos alimentos do filho menor.” ( Márcia Pereira da Rocha - Procuradora de Justiça).
5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Suscitante).